Tribunal: TJSP
Processo: 1501694-57.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha policial coesos e livres de

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha policial coesos e livres de contradições. Vítima que confirmou a subtração de produtos de seu estabelecimento comercial. Policial civil que detalhou a investigação que resultou na identificação do réu. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
2. Pleito objetivando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. 2.1. Bem avaliado em aproximadamente R$ 242,50. Superação do patamar de 10% salário-mínimo, sendo incompatível com o reconhecimento do crime de bagatela. Precedentes. 2.2. Acusado que registra duas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio. Elementos que indicam não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância na esteira do entendimento expressado pelo STJ e do TJSP. 2.3. Possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado. Réu primário. Valor dos bens subtraídos que, embora não seja insignificante, é inferior a um salário-mínimo.
3. Dosimetria. 3.1. Pena base fixada acima do mínimo legal. Adequado reconhecimento dos maus antecedentes. 3.2. Compensação integral entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. 3.3. Redução da pena em 2/3 em razão da incidência da causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal. 3.4. Manutenção do regime inicial aberto. Correta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Readequação para uma restritiva de direitos, considerando a pena aplicada. 3.5. Adequada fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima. Pedido expresso na exordial acusatória. Montante fixado que corresponde ao valor dos bens subtraídos, estabelecido em auto de avaliação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.